Tribunal: TJMT
Processo: 1029302-37.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029302-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LETICIA DA SILVA FAZOLO - CPF: 023.230.291-00 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS
.
ALTERAÇÃO DE DATA DE VOO DE IDA. PROVA DA NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA. RESOLUÇÃO nº 556/2020-ANAC. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO.

ALTERAÇÃO DE DATA DE VOO DE IDA. PROVA DA NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA. RESOLUÇÃO nº 556/2020-ANAC. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO.
SENTENÇA MANTIDA NOS SEUS TERMOS.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1.

Embargos de Declaração interposto por
MAIARA CRISTINA PISSINATI HASSELSTROM e ENIO HASSELSTROM
,
contra sentença que negou provimento ao recurso inominado.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor.

3.

No caso, a embargada juntou documento que comprova a alteração do voo em 22/06/2023,

com 15 (quinze) dias de antecedência, ou seja, dentro do prazo determinado pela Resolução nº 556/2020-ANAC, afastando a alegada ilicitude.

4.

Embargos de Declaração conhecido e

desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
MAIARA CRISTINA PISSINATI HASSELSTROM e ENIO HASSELSTROM
, contra acórdão que

negou provimento ao recurso inominado
, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ALTERAÇÃO DE DATA DE VOO DE IDA. PROVA DA NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA. RESOLUÇÃO nº 556/2020-ANAC. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Resolução nº 556/2020-ANAC: “Art. 2º As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratado, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.”

2.

No caso, os próprios Recorrentes juntam documento que comprova a alteração do voo em 15/03/2023, quase com dois meses de antecedência, ou seja, dentro do prazo determinado pela Resolução nº 556/2020-ANAC, afastando a alegada ilicitude.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

As partes embargantes requerem aclaração, entretanto incabível razão pela qual a mantença da decisão proferida no julgamento do recurso inominado, se faz necessária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Com efeito, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024